Tribunal: TJMT
Processo: 1016816-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016816-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS - CPF: 073.567.441-80 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAY RUAN MORAIS SANTOS - CPF: 038.097.101-13 (INTERESSADO), GABRIEL RICARDO DA SILVA AMARAL MARTINS - CPF: 061.432.211-11 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ROBERT DE JESUS NUNES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E MÃE DE CRIANÇAS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - HOMICÍDIO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS [AO MENOS QUATRO AGENTES, DENTRE OS QUAIS UM ADOLESCENTE] - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO DURANTE O PERÍODO NOTURNO] - DESENTENDIMENTO ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
NÃO AUTORIZADA - MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
INDISPENSABILIDADE DOS CUIDADOS DA PACIENTE AOS SEUS FILHOS NÃO DEMONSTRADA - C
OMETIMENTO DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA - PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
- JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA
.

Os indicativos de envolvimento em homicídio praticado em concurso de pessoas [ao menos quatro agentes, dentre os quais um adolescente], mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [diversos disparos de arma de fogo diversos disparos de arma de fogo durante o período noturno] e motivado por desentendimento entre facções criminosas constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC no 491382/MG; HC no 715127/CE; TJMT, HC NU 1007776-85.2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
Enunciado Criminal 43).

O Estado de Mato Grosso tem sido ocupado por facções especializadas no tráfico de drogas, por ser rota de entrada de substâncias entorpecentes oriundas dos países andinos [Bolívia e Peru] e distribuição para regiões do Brasil e da Europa, de modo que os grupos criminosos disputam o controle local [Capital e interior] na comercialização de maconha e cocaína, notadamente. Na compreensão dessa dinâmica, os homicídios [consumados e tentados] são categorizados como
“salves executórios”
e marcam a disputa de território entre o Comando Vermelho e PCC no âmbito estadual (TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso Trindade.
“ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá”
- Disponível em:

www.ri.ufmt.br).

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar. [...] Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC 1007776-85.2022.8.11.0000)

Se não está demonstrada indispensabilidade dos cuidados da paciente aos seus filhos, notadamente porque “
não há notícia de que, durante o tempo de sua prisão cautelar, as crianças estiveram desamparadas”
(TJMT, RSE NU 1009728-36.2021.8.11.0000), a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

O

“cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP”
(STJ, AgRg no HC no 718.569/MT; RHC no 140.509/CE; TJMT, HC NU 1002952-83.2022.8.11.0000)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016816-23.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 1012290-29.2023.8.11.0006), que mantém a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, corrupção de menor e organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente] - art. 121, § 2o, I e IV, art. 244-B da Lei n° 8.069/1990; e art. 2°, §2° e §4°, I, da Lei no 12.850/2013 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) a paciente possui condições pessoais favoráveis por ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 3) medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) a paciente possui direito à prisão domiciliar por ser mãe de 2 (duas) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, aplicadas medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar (ID 221166659), com documentos (ID 221166661/ID221166664).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 222077683).

O Juízo singular não prestou informações (ID 222085690).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA
-
PRISÃO PREVENTIVA
- Pedido de concessão da prisão domiciliar. Ausência de fundamentação e ausência dos requisitos para a prisão preventiva. Predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas - Alegações improcedentes - Revogação da prisão preventiva - Garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta da conduta -
Modus operandi
empregado pela paciente que integra a organização criminosa ‘P.C.C.’ com a função de ‘disciplina’ - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva - Enunciado no 43 do TJMT - Medidas cautelares insuficientes - Pedido de substituição por prisão domiciliar - Filhos menores de 12 anos - Inadmissibilidade - Não evidenciada a situação de risco das crianças - Vedada a substituição por prisão domiciliar - Crime cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa - Parecer pela
denegação
da ordem.”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça - ID 222753196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.12.2023, o delegado de Polícia de Cáceres/MT [Marlon Richer Nogueira] representou pela prisão preventiva da paciente e do corréu Ray Ruan Moraes Santos, bem como pela busca e apreensão domiciliar e autorização para acesso a dados contidos nos dispositivos móveis apreendidos (PJE 1011892-82.2023.811.0006).

Em 18.12.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente e do corréu Ray Ruan Moraes Santos com a seguinte fundamentação:

“[...]

Trata-se de
REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA
formulada pela d. Autoridade Policial em desfavor
NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS E RAY RUAN MORAES SANTOS
, bem como pela quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido com Natacha e pela busca e apreensão domiciliar e autorização para acesso a dados de eventuais aparelhos apreendidos com o representado Ray, preso atualmente na Penitenciária Pública de Várzea Grande/MT (Capão Grande)
.
[...]

O
fumus comissi delicti
, necessário para o acatamento da pretensão, que consiste na comprovação da existência de um crime de homicídio e indícios suficientes de autoria encontra sólido respaldo nos autos, pela documentação trazida pela autoridade policial.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados nos autos. [...]

No tocante ao
periculum libertatis
, nota-se a gravidade do delito supostamente perpetrado pelos custodiados, de modo que a ordem pública deve ser preservada, pois é imprescindível o exercício da repressão ao comportamento infracional dos agentes, cuja conduta gera repercussão social exacerbada e expõe os cidadãos a todo tipo de risco, ensejando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a segurança comum.

Ademais, trata-se de homicídio consumado, supostamente fruto da rixa entre as facções pelo comando da cidade, em que integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital executaram a vítima por ter relações com a facção rival Comando Vermelho.

A execução do crime contra o ofendido Robert sucedeu, em tese, de modo deliberado e planejado, na medida em que a própria representada Natacha confessou ter planejada o homicídio da vítima Robert de Jesus Nunes junto com seu namorado Ray e ainda relatou que Gabriel Ricardo participou da execução da ação (Id. 137102673, fls. 09/12).

Tal conduta demonstra extrema ousadia e grande desvalor às regras mínimas de convívio social, o que recomenda, ou melhor, impõe o cárcere preventivo, tendo em vista que foi praticado em local público, frequentado por diversas pessoas.

Vejamos o depoimento da acusada
NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS
constante do Id. 137102673, fls. 09/12:

[...]

SE DIZ MEMBRO DA FACÇÃO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) E DENTRO DA FACÇÃO É DO SETOR DA DICIPLINA (RESPONSÁVEL POR ROUBAR E MATAR); QUE NESTA SEMANA, NÃO SE RECORDANDO A DATA PRECISA, FEZ UMA LIVE NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM EM SUA CONTA kemilybabi, A QUAL É ABERTA AO PÚBLICO, SENDO QUE A PESSOA DE ROBERT COMENTOU: ‘E AI LIXO, NOS TA SABENDO ONDE VOCÊ TA, E VOCÊ. NÃO VAI MUITO PRA FRENTE NÃO, SUA PC CÚ SAFADA’; QUE A INTERROGANDA COMEÇOU A XINGAR TAL PESSOA E DISSE QUE IRIA MATÁ-LO; QUE COM BASE NA FOTO DO PERFIL DE ROBERT, A INTERROGANDA DESCOBRIU QUEM ELE ERA E DESCOBRIU TAMBÉM QUE ELE PERTENCIA A FACÇÃO COMANDO VERMELHO; QUE A INTERROGANDA CONTOU DA AMEAÇA PARA SEU NAMORADO RAY RUAN MORAES SANTOS, VULGO SATANÁS, PRESO NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE/MT, ENVIANDO FOTO DE ROBERT; QUE OS SUPERIORES DO PCC DECIDIRAM PELA MORTE DE ROBERT E A INTERROGANDA FICOU RESPONSÁVEL EM DAR APOIO
; [...]

ESTAVA EM POSSE DA MOTOCICLETA CARGO DE COR BRANCA, PLACA EOK4B46, QUE É DE PROPRIEDADE DO SATANÁS; QUE NA DATA DOS FATOS, A INTERROGANDA VIU QUE A NAMORADA DE ROBERT FEZ UMA LIVE DIZENDO QUE ESTAVAM EM UM PONTO DE AÇAI NO BAIRRO CIDADE NOVA; QUE A INTERROGANDA AINDA ENTROU NA LIVE E FEZ O SEGUINTE COMENTÁRIO: ‘FICA MOSCANDO AÍ NESSE LUGAR CABEÇA (APELIDO DA VÍTIMA) PARA VER O QUE ACONTECE COM VOCÊ E ESSA MULHER GOSTOSA QUE VOCÊ TEM’; QUE DE IMEDIATO, ENTROU EM CONTATO COM JOÃO GABRIEL E O VULGO SATANÁS E INFORMOU O LOCAL QUE ROBERT ESTAVA; QUE O VULGO SATANÁS ORDENOU QUE A INTERROGANDA ENTREGASSE A MOTO PARA GABRIEL RICARDO, VULGO GORDINHO; QUE GABRIEL FOI BUSCAR A MOTO EM SUA CASA; QUE LOGO APÓS, A INTERROGANDA VIU NO SITE CÁCERES NOTÍCIAS QUE ROBERT TINHA SIDO ASSASSINADO;

QUE A INTERROGANDA DIZ NÃO SABER QUEM PARTICIPOU DO CRIME EM COMPANHIA DE GABRIEL RICARDO;
[...].

Nota-se que a acusada Natacha, em tese, exerce a função de ‘disciplina’ na facção ‘P.C.C.’, o que demonstra sua necessária segregação ante a periculosidade acentuada.

Verifica-se, ainda, que o acusado Ray praticou, em tese, novo delito enquanto cumpre pena em regime fechado no Presídio de Várzea Grande (Capão Grande).

Atualmente nesta cidade de Cáceres, ambas as facções (PCC e CV) estão, supostamente, em ‘guerra’ pelo domínio de pontos de drogas da cidade e outros ilícitos, o que desencadearam diversos homicídios nos últimos tempos nesta comarca e em várias outras do estado, conforme noticiado em jornais, o que gera clima de desconforto e temor entre a população causado pela suposta guerra de facções.

Em consulta ao Sistema SEC/TJMT, verifica-se que a acusada
NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS

apresenta registros criminais.

O acusado

RAY RUAN MORAES SANTOS
possui registros criminais e condenação com Guia Executiva de Pena no. 0023244-24.2015.8.11.0042, na comarca de Cuiabá/MT.

Assim, a gravidade concreta das infrações penais traduz fundamento bastante, de modo a justificar a medida extrema, para o acautelamento da ordem pública.

Ademais, o denunciado Ray continua a, supostamente, praticar crime, muito embora já haja condenação contra o mesmo, o que dá azo a caracterizar continuidade delitiva, a qual permite a segregação da liberdade do mesmo, ante a necessidade de manutenção da ordem pública. [...]

Demais disso, fato é que a prisão preventiva que ora se requer deve ser decretada como garantia da ordem pública, ante a necessidade de impedir a reiteração delitiva dos suspeitos e evitar o ciclo criminoso da organização criminosa que integram.

Verifica-se, também, presentes nos autos os requisitos previstos no art. 313, incisos I e II.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, I, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública
DECRETO
a prisão preventiva de
NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS E RAY RUAN MORAES SANTOS
, qualificados nos autos, devendo ser expedido mandado de prisão no sistema BNMP 2.0 [...].”
(
José Eduardo Mariano, juiz de Direito -
PJE 1011892-82.2023.811.0006)

Em 19.1.2024, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres ofereceu denúncia em face da paciente e dos corréus [Ray Ruan Morais Santos e Ronilson Evangelista da Silva] por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, corrupção de menor e organização criminosa com envolvimento de adolescente (PJe 1012290-29.2023.811.0006).

A audiência de instrução está designada para o dia 16.7.2024 (PJe 1012290-29.2023.811.0006).

Pois bem.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente e corréus [Ray Ruan Morais Santos e Ronilson Evangelista da Silva], juntamente com o adolescente Gabriel Ricardo da Silva Amaral Martins, em facção criminosa denominada
“Primeiro Comando da Capital-PCC”
, bem como na execução da vítima [Robert de Jesus Nunes], no dia 9.12.2023, por volta das 00h07min, mediante diversos disparos de arma de fogo, em razão de
“guerra contra os integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ pelo controle do tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Cáceres”
.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento em homicídio praticado em concurso de pessoas [ao menos quatro agentes, dentre os quais um adolescente], mediante emprego que dificultou a defesa da vítima [diversos disparos de arma de fogo durante o período noturno] e motivado por desentendimento entre facções criminosas constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC no 491382/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.3.2019; HC no 715127/CE - Relator: Min. Sebastião Reis - 8.3.2022).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.”
(TJMT, HC NU 1007776-85.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 15.6.2022)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Por sua vez, os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT,
Enunciado Criminal 43).

Em relação às medidas cautelares, verifica-se que a paciente [NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS] seria
“disciplina da facção PCC”
e teria participado do homicídio de Robert de Jesus Nunes [vítima], o qual seria membro da facção rival Comando Vermelho, cuja execução foi decretada por Ray Ruan Morais Santos [namorado da paciente], que se encontra preso na Cadeia Pública Capão Grande, de onde coordena as ações do grupo criminoso, em Cáceres/MT, conforme denúncia (PJe NU 1012290-29.2023.811.0006 - ID 138837955).

Frise-se que o Estado de Mato Grosso tem sido ocupado por facções especializadas no tráfico de drogas, por ser rota de entrada de substâncias entorpecentes oriundas dos países andinos [Bolívia e Peru] e distribuição para regiões do Brasil e da Europa, de modo que os grupos criminosos disputam o controle local [Capital e interior] na comercialização de maconha e cocaína, notadamente. Na compreensão dessa dinâmica, os homicídios [consumados e tentados] são categorizados como
“salves executórios”
e marcam a disputa de território entre o Comando Vermelho e PCC no âmbito estadual (TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso Trindade.
“ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos ‘salves’ determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá”
- Disponível em:

www.ri.ufmt.br).

Nessa linha intelectiva, o envolvimento da paciente em homicídio, praticado sob ordens e cartilha do poder paralelo, reveste-se de maior gravidade, a elidir a substituição da custódia por medidas cautelares diante da aparente periculosidade social.

Aplicável julgado desta e. Câmara Criminal:

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar. [...] Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC 1007776-85.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 12.6.2022)

Quanto à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Estela Sophia Freitas Ramos e Gael Rhavy Freitas, de 5 (cinco) e 4 (quatro) anos de idade, respectivamente (ID 221166662), bem como que Chrisan Carlos Lobo Ramos [pai de Estela Sophia Freitas Ramos] faleceu no dia 22.12.2023, conforme certidão de óbito (ID222779150). A paciente informou, a Delegacia de Polícia, que um de seus filhos mora com ela e o outro
“com a avó”
(PJe 1012290-29.2023.811.0006 - ID 137755624).

Todavia, a paciente se encontra presa há, aproximadamente, 6 (seis) meses, sendo que não há informações sobre quem exerceu cuidados das crianças durante esse período.

No caso, não está demonstrada indispensabilidade dos cuidados da paciente aos seus filhos, notadamente porque “
não há notícia de que, durante o tempo de sua prisão cautelar, as crianças estiveram desamparadas”
(TJMT, RSE NU 1009728-36.2021.8.11.0000 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 5.8.2021).

Além disso,
o
“cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP”
(STJ, AgRg no HC no 718.569/MT - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 26.5.2022).

Sublinhe-se julgados do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal:

“2. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando que as vítimas foram supostamente torturadas por 12 horas antes de serem mortas, motivados pelo fato de a recorrente supostamente integrar facção criminosa (PCC) rival daquela a que pertenciam as vítimas (Comando Vermelho). 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, pois a periculosidade social da recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.”
(RHC no 140.509/CE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.8.2021)

“A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for gestante ou mãe de criança menor de 12 anos de idade será vedada quando tenha praticado crime mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes. Circunstância que se amolda ao caso dos autos.”
(TJMT, HC NU 1002952-83.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.7.2022)

Logo, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024